Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-03.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000054-03.2013.8.14.0015

APELANTE: TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: FRANCISCO MILTON ARAUJO JUNIOR, FRANCISCO MILTON ARAUJO, RAFAELA SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PNEUS DESGASTADOS. ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Terra Alta Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na BR-316, em Castanhal/PA, em razão de colisão causada por caminhão da empresa agravante conduzido por seu preposto, que invadiu a contramão de direção em contexto de excesso de velocidade e más condições dos pneus do veículo. A agravante sustentou ausência de nexo causal, ocorrência de fato exclusivo de terceiro, inexistência de culpa in eligendo e in vigilando, nulidade por deficiência de fundamentação e excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil da agravante subsiste diante da alegação de fato exclusivo de terceiro; (iii) determinar se a responsabilidade objetiva do empregador independe da demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando; e (iv) verificar se os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno observa minimamente o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna os fundamentos da decisão agravada ao reiterar as teses relativas ao nexo causal, fato exclusivo de terceiro, ausência de culpa da empregadora e desproporcionalidade da indenização.

4. A responsabilidade civil da empregadora decorre objetivamente dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, uma vez demonstrado que o preposto praticou ato ilícito no exercício de suas funções.
5 O conjunto probatório evidencia que o caminhão trafegava em velocidade excessiva, sob chuva e com pneus desgastados, circunstâncias que ocasionaram a perda de controle do veículo e a invasão da contramão de direção, culminando na colisão fatal..
6. A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta o nexo causal, pois não houve comprovação de que eventual frenagem brusca de outro veículo constituiu causa exclusiva, inevitável e autônoma do acidente..
7. A responsabilidade objetiva do empregador dispensa a demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando, sendo irrelevantes as alegações relativas à habilitação regular do motorista e à manutenção periódica da frota.
8. O valor de R$ 100.000,00 para cada autor a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade do dano decorrente da perda de esposa e mãe em acidente fatal, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

9. A condenação por danos materiais referente às despesas funerárias e manutenção de jazigo encontra respaldo em documentos regularmente juntados aos autos e não impugnados de forma robusta pela parte ré.

10. A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente e adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por deficiência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por ato ilícito praticado por preposto no exercício de suas funções, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.2. A alegação de fato exclusivo de terceiro somente afasta a responsabilidade civil quando comprovada como causa exclusiva, inevitável e autônoma do evento danoso. 3. A responsabilidade objetiva do empregador independe da demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando. 4. A indenização por danos morais decorrente de morte em acidente de trânsito deve observar a gravidade da lesão, a irreversibilidade da perda, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação.5. Despesas funerárias comprovadas documentalmente são passíveis de ressarcimento a título de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 932, III, e 933; CPC, arts. 489, 932 e 1.021, §4º; CTB, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.448.455/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.716.377/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA BELÉM -PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000054-03.2013.8.14.0015

AGRAVANTE: TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADOS: FRANCISCO MILTON ARAÚJO, FRANCISCO MILTON ARAÚJO JÚNIOR E RAFAELA SANTOS ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Terra Alta Distribuidora Ltda., sob o Id. 26907284, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000054-03.2013.8.14.0015, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação da ora agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Francisco Milton Araújo, Francisco Milton Araújo Júnior e Rafaela Santos Araújo.

Na origem, trata-se de ação indenizatória fundada em acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2009, na Rodovia BR-316, zona rural do Município de Castanhal/PA, ocasião em que caminhão pertencente à empresa ré, conduzido por seu preposto, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo em que trafegava a vítima, ocasionando seu falecimento, bem como a morte de outra ocupante do automóvel e graves lesões em terceiros. Sustentaram os autores que o caminhão trafegava em velocidade excessiva, sob chuva e com pneus em precário estado de conservação, circunstâncias que teriam contribuído decisivamente para o sinistro. Requereram, assim, indenização por danos morais e materiais, estes referentes às despesas funerárias e manutenção de jazigo.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, além de indenização por danos materiais no montante de R$ 4.126,50 (quatro mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais.

Inconformada, a empresa requerida interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente no tocante ao nexo causal, bem como a ocorrência de excludente de responsabilidade decorrente de fato exclusivo de terceiro, consistente na alegada frenagem brusca de veículo que trafegava à frente do caminhão conduzido por seu preposto. Alegou, ainda, ausência de prova suficiente quanto aos danos morais e materiais reconhecidos na sentença, impugnando os documentos relativos às despesas funerárias e afirmando excessividade do quantum indenizatório arbitrado. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

A decisão monocrática recorrida, proferida com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a incidência da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, destacando que o acervo probatório evidenciou a condução imprudente do caminhão em alta velocidade e com pneus desgastados, culminando na invasão da contramão e na colisão fatal. Assentou-se, ainda, que a alegação de fato exclusivo de terceiro não foi comprovada de forma apta a romper o nexo causal, além de reputar proporcionais e razoáveis os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

Contra essa decisão, a empresa Terra Alta Distribuidora Ltda. interpôs o presente Agravo Interno, sustentando afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, ao argumento de que a decisão monocrática teria deixado de apreciar argumentos relevantes deduzidos na apelação, especialmente aqueles relacionados à ocorrência de fato exclusivo de terceiro, à ausência de comprovação do nexo causal e à inexistência de culpa in eligendo e in vigilando da agravante.

No mérito recursal, a agravante reiterou a tese de excludente de responsabilidade civil, afirmando que o acidente teria sido ocasionado por frenagem brusca e inesperada de veículo que trafegava à frente do caminhão, circunstância imprevisível que teria provocado a perda de controle do automóvel pelo motorista da empresa. Defendeu que os depoimentos colhidos nos autos corroborariam a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da empresa. Aduziu, ainda, inexistir prova conclusiva quanto à culpa do preposto ou quanto à relação direta entre sua conduta e o evento danoso.

Sustentou também que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à regularidade da manutenção da frota da empresa e à habilitação do motorista, asseverando inexistir culpa in eligendo ou in vigilando. Alegou, ademais, nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica quanto à manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, reputando excessiva a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada agravado, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor das indenizações arbitradas.

Ato ordinatório, sob o Id. 26914839, determinando a intimação do agravante a recolher, em dobro, as custas do recurso.

Petição apresentada pelo recorrente comprovando o recolhimento das custas (Id. 26956574).

Em contrarrazões, sob o Id. 34187825, os agravados Rafaela Santos Araújo, Francisco Milton Araújo e Francisco Milton Araújo Júnior suscitaram, inicialmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sustentando que a agravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já enfrentados e rejeitados tanto pela sentença quanto pela decisão monocrática, circunstância que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal e evidenciaria o caráter meramente protelatório do recurso. Requereram, inclusive, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defenderam a manutenção integral da decisão agravada, asseverando que a responsabilidade civil da agravante restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, pelos laudos periciais e pelos depoimentos testemunhais e do próprio motorista do caminhão, os quais evidenciariam que o veículo trafegava em velocidade excessiva, sob chuva, com pneus desgastados e em condições inadequadas de segurança. Ressaltaram que o próprio preposto da agravante teria confessado haver perdido o controle do caminhão e invadido a contramão de direção.

Afirmaram, ainda, que a alegação de fato exclusivo de terceiro não se sustenta, porquanto inexistente prova de que eventual frenagem de outro veículo tenha constituído causa exclusiva e autônoma do acidente, sendo incontroverso que a imprudência do motorista da empresa agravante foi determinante para o resultado lesivo. Destacaram, ademais, que a responsabilidade objetiva da empregadora decorre diretamente dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, independentemente da demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando.

Ao final, requereram o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que confirmou a sentença condenatória.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Embora o agravo interno não apresente fundamentos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão monocrática, verifica-se que a agravante impugnou minimamente os fundamentos do decisum, ao sustentar a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, a inexistência de nexo causal, a ausência de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
e a suposta desproporcionalidade do quantum indenizatório.

Tais alegações guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa, afastou a tese de excludente de responsabilidade e manteve o valor da indenização por danos morais. Assim, ainda que as razões recursais revelem, em grande parte, mera reiteração de teses já examinadas e rejeitadas, não se constata ausência absoluta de dialeticidade a justificar o não conhecimento do recurso.

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e conheço do agravo interno.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da insurgência da agravante contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito com resultado morte.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada careceria de fundamentação específica quanto à alegada ocorrência de fato exclusivo de terceiro, consistente na frenagem brusca de veículo que trafegava à frente do caminhão conduzido por seu preposto; à inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista e o evento danoso; à ausência de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
; e à suposta desproporcionalidade do valor indenizatório fixado em R$ 100.000,00 para cada autor.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de modo claro, suficiente e juridicamente adequado todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, assentando que a responsabilidade civil discutida nos autos decorre da atuação de preposto da empresa agravante, incidindo, na espécie, os arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Senão vejamos:

“(...)

Pois bem, a principal questão jurídica posta em juízo é se a empresa apelante pode ser responsabilizada civilmente pelos danos morais e materiais pleiteados, com fundamento na teoria da responsabilidade civil extracontratual por fato de preposto.

Assim, a responsabilidade civil em exame é a responsabilidade civil objetiva do empregador, fundada na teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 932, inciso III, c/c artigo 933, ambos do Código Civil de 2002:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicação da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, ainda que ausente a culpa direta da pessoa jurídica.

Cito precedente nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO JULGADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.2. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.3. "
O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933)
" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 15/4/2019).4. Não ficou configurado julgamento extra petita, uma vez que houve pedido da parte recorrente de redução do valor da compensação por danos morais.5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.448.455/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

O acervo probatório revela com clareza a culpa do preposto da empresa recorrente, consubstanciada na condução imprudente de veículo automotor — em alta velocidade e com pneus desgastados — em via pública, resultando na colisão com o veículo das vítimas. Tal conduta, além de ilícita, fere o dever geral de cuidado previsto na legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 e art. 29), estando, portanto, configurados os elementos essenciais à responsabilidade civil.

Nesse sentido, cito trecho da sentença recorrida:

‘(...)

O conjunto probatório revela ser o requerido o único responsável pelo evento danoso. porquanto seu preposto agiu com manifesta imprudência. passando para a contramão de direção, em razão de ter perdido o controle do veículo ante o excesso de velocidade que empreendia no local e por conduzir veículo com pneus em péssimo estado de conservação, vindo a colidir de frente com o veículo em que se encontrava a falecida mãe e esposa dos requerentes.

O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (fl. 114), bem demonstra a dinâmica do acidente, descrevendo, no campo 'Narrativa da Ocorrência', que: 'Ao chegar no local do acidente, encontrei a seguinte cena: um veiculo Renault Symbol, colidido sobre o gramado no sentido crescente, um GM Celta no mato no sentido decrescente, um caminhilo VW e um Fiat Siena sobre o grarnado no sentido crescente. Ouvindo o depoimento de pessoas que estavam no local, bem como dos ocupantes dos veículos que permaneceram no local, bem como analisando o disco do tacógrafo do caminhão, que apresenta marcações de excesso de velocidade, bem como observando os pneus do lado esquerdo que se apresentam gastos, leva a concluir que estas foram as causas que levaram o condutor do caminhão a perder o controle do veículo, vindo a invadir a pista contrária, colidindo com os três veículos que transitavam no sentido oposto'. (sic)

Conforme constatações, quando do levantamento do local do acidente_ concluiu-se que o fator principal d evento foi que o caminhão interceptou o veículo Fiat Siena, bem como outros veículos, ao passar para a contramão de direção.

Todas as dedarações prestadas pelas testemunhas junto à autoridade policial competente responsável pela apuração dos fatos e elaboração do relatório de inquérito policial, são uníssomas em afirmar que o caminhão dirigido pelo preposto da ré vinha em alta velocidade e saiu de sua mão de direçãu, vindo para a contramão, causando as colisões.”

A decisão agravada não se limitou a afirmações genéricas, mas indicou os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à manutenção da sentença, especialmente a condução imprudente do veículo, a invasão da pista contrária, a velocidade incompatível e as más condições dos pneus.

A tese de fato exclusivo de terceiro também foi expressamente afastada. A decisão agravada registrou que:

“(...)

No mais, não prospera a tese da apelante de que inexistiria nexo causal entre a sua conduta e o evento danoso. A alegada frenagem brusca de terceiro veículo não constitui fato impeditivo, excludente ou modificativo do direito dos autores, não sendo comprovada nos autos como causa exclusiva ou suficientemente autônoma a afastar a responsabilidade da recorrente. Pelo contrário, os relatos testemunhais e os documentos juntados à instrução processual corroboram a versão de que o condutor da empresa invadiu a pista contrária, ensejando o sinistro.

Configuram-se, portanto, os três requisitos clássicos da responsabilidade civil aquiliana: quais sejam, a conduta ilícita por imprudência (invasão da contramão, velocidade incompatível, manutenção deficiente);
nexo de causalidade direto entre a conduta do preposto e o dano (falecimento da vítima); e o dano moral e material experimentado pelos autores (filhos e marido da falecida).

Assim, restando demonstrada a culpa do motorista, a responsabilidade da empregadora é objetiva, direta e solidária, nos moldes do artigo 933 do Código Civil, não se exigindo qualquer demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando por parte da empresa.
”

Assim, não basta à agravante alegar, de forma genérica, que outro veículo teria freado bruscamente à frente do caminhão. Para romper o nexo causal, seria indispensável demonstrar que tal fato foi exclusivo, inevitável e suficiente, por si só, para causar o acidente. Esse ônus, contudo, não foi cumprido.

Ao revés, o conjunto probatório apontou que o caminhão da empresa agravante invadiu a pista contrária após o motorista perder o controle do veículo, circunstância associada à velocidade incompatível e às más condições dos pneus. Logo, a alegação de fato de terceiro não se sustenta diante da prova dos autos.

Também não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade da empresa sob o argumento de inexistência de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
. Isso porque, conforme consta na decisão recorrida, nos termos do art. 933 do Código Civil, a responsabilidade do empregador por ato de preposto é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa direta da pessoa jurídica.

Assim, ainda que a agravante sustente que o motorista possuía habilitação regular ou que a empresa realizava manutenção periódica da frota, tais alegações não afastam a responsabilidade objetiva decorrente de ato praticado por empregado no exercício de suas funções.

No tocante ao quantum indenizatório, igualmente não há reparo a ser feito. A decisão agravada fundamentou a manutenção do valor fixado a título de danos morais, registrando que:

“(...)

No que tange aos danos morais, consigno que o juízo de primeiro grau fixou, para cada um dos autores (três no total), o montante de R$ 100.000,00, totalizando R$ 300.000,00 a título de compensação por danos morais.

Entendo que o quantum guarda plena sintonia com os critérios doutrinários e jurisprudenciais de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O falecimento trágico de mãe e esposa em acidente causado por veículo da empresa ré representa uma dor profunda e de natureza irreparável, justificando, com sobra, a fixação de indenização por dano moral em montante significativo.

A empresa recorrente é pessoa jurídica de porte relevante e, portanto, dotada de capacidade econômica para arcar com a reparação. O valor fixado não é exorbitante à luz da jurisprudência e da gravidade do fato, nem tampouco ínfimo a ponto de não atender à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização moral.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.2
. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes 3
.
Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas
. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.Precedentes.6.
A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte
.7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ.9. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. DESPESAS FUNERÁRIAS NÃO COMPROVADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
A Corte de origem, a partir das provas trazidas aos autos, concluiu não terem sido regularmente comprovadas as alegadas despesas funerárias e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante que não se mostra exorbitante ou irrisório, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca da majoração do valor da indenização por dano moral e de ressarcimento das despesas funerárias, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido.’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.716.377/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Assim, verifica-se a caracterização objetiva da responsabilidade civil da empresa apelante, nos termos do art. 933 do CC, por ato de preposto no exercício da função; a inexistência de causa excludente de responsabilidade (fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima) e a razoabilidade do quantum fixado a título de danos materiais e morais, segundo os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.”

A indenização por dano moral, em hipóteses de morte de familiar próximo, deve observar a gravidade do evento, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação. No caso, trata-se de acidente de trânsito com resultado morte, envolvendo esposa e mãe dos autores, circunstância que, por sua própria natureza, revela dano moral intenso e presumido.

Não se verifica, portanto, manifesta exorbitância no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, sobretudo diante da gravidade do fato e da irreversibilidade da perda experimentada pelos agravados.

Quanto aos danos materiais, a decisão agravada também foi expressa ao consignar que:

“(...)

No que se refere ao quantum indenizatório a título de danos materiais, anoto que a condenação imposta no valor de R$ 4.126,50 (quatro mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais refere-se a despesas com jazigo, urna funerária e coroa de flores.

Os documentos comprobatórios das despesas foram integralmente juntados aos autos e não foram impugnados com provas robustas pela parte ré.

O valor é proporcional e razoável, representando gastos diretos e comprovadamente necessários em decorrência do falecimento da vítima. Assim, não há margem para revisão do montante fixado, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.”

Assim, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 489 do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre responsabilidade civil do empregador por ato de preposto.

O agravo interno, portanto, não apresenta fundamento jurídico novo ou elemento probatório capaz de alterar a conclusão adotada, limitando-se a reiterar teses já examinadas e rejeitadas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 01/07/2026